Tribunal: TJES
Processo: 0003600-65.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003600-65.2017.8.08.0024

APELANTE:

NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA ME

APELADO:

ALESSANDRO CARVALHO NAGAI

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. FALECIMENTO DO CEDENTE. ILEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO PARA A AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR REJEITADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. DÍVIDA EXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A legitimidade ativa do autor deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, com base nas alegações apresentadas na peça inicial, sendo suficiente a afirmação de que figura como cessionário do contrato objeto dos autos. Preliminar rejeitada.

2.

Verifica-se do instrumento particular celebrado entre a representante e a empresa requerida, cláusula expressa de cessão de crédito, sendo, portanto, de evidente conhecimento do cedido ao tempo da formação do negócio jurídico.

3.

A cessão de crédito enfoca a substituição, por ato entre vivos, da figura do credor, de modo que, o crédito estampado na obrigação,
compõe o patrimônio do cedente
e, inexistente impedimento legal expresso à transferência ou à cessão dos aludidos créditos, pode ser cedido a terceiros.

4.

Na hipótese dos autos, ao que consta, prestado o serviço e exitoso o objeto de contratação, o crédito consistente na retribuição do serviço de representação foi objeto de cessão, e os pagamentos devidos pela remuneração pactuada continuaram sendo realizados após o falecimento do cedente em data de 14/03/2015, cessando, por mera liberalidade do devedor, em setembro de 2016.

5.

O entendimento consolidado pelo c. STJ é no sentido de que, “nas obrigações positivas e líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento" (REsp: 1.651.957/MG, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: 30/03/2017).

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, REJEITAR a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela empresa Apelante,
conhecer
do recurso interposto por NutriVip Alimentação Ltda ME e NEGAR-LHE PROVIMENTO, e, CONHECER DO RECURSO ADESIVO interposto por
ALESSANDRO CARVALHO NAGAI e DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), de de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003600-65.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALESSANDRO CARVALHO NAGAI e outros
APELADO: NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003600-65.2017.8.08.0024

APELANTE:

NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA ME

APELADO:

ALESSANDRO CARVALHO NAGAI

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Inicialmente, quanto à tese de ilegitimidade ativa da parte Autora tenho que o pleito recursal não merece prosperar.

A averiguação da legitimidade da parte para figurar na demanda deve obedecer à teoria da asserção segundo a qual, a simples afirmação do autor na inicial deve embasar a verificação de condição para que a parte figure como parte na demanda. Tal entendimento é o adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.[...]

8.
O acordão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ que adota que "a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio". Precedentes.

9. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.

10 . Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1302429/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. RIO MADEIRA. PESCADORES. CONEXÃO. AÇÃO COLETIVA E AÇÃO REPARATÓRIA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RISCO INTEGRAL.POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. REGISTRO DE PESCADOR. QUESTÃO DE MÉRITO. TEORIA DA ASSERÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. De acordo com o regime instituído pelo Código de Defesa do Consumidor para julgamento das ações coletivas lato sensu, a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada.

2. A ausência de pedido do autor da ação individual para que esta fique suspensa até o julgamento da ação coletiva, consoante autoriza o art. 104 do CDC, afasta a projeção de efeitos da ação coletiva na ação individual, de modo que cada uma das ações terá desfecho independente, não havendo que se falar em risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos feitos.

3. A efetiva comprovação do direito dos agravados à indenização pleiteada, em razão da profissão exercida, diz respeito ao mérito da causa, e não à sua legitimidade ativa.
Ademais, o entendimento do Tribunal de origem não afasta a orientação desta Corte de que, segundo a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.

4. "Tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 533.786/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 29/9/2015).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 776.762/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020)

Este Tribunal já se manifestou no mesmo sentido em situação análoga:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023751-29.2011.8.08.0035 APELANTES: SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS E BANCO SANTANDER BRASIL S/A APELADO: DAVID CARDOSO BARBOSA RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR RELATOR DESIGNADO PARA O ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVIL CONTRATO DE SEGURO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA APLICAÇÃO DAS REGRAS CONSUMERISTAS TERMO INICIAL DA VIGÊNCIA NOS CONTRATOS DE SEGURO PREVISÃO EXPRESSA NA APÓLICE - SINISTRO OCORRIDO ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS PROVIDOS. 1.
Consoante a teoria da asserção, a legitimidade ativa para a causa é aferida a partir das afirmações feitas pelo autor na inicial (
in status assertiones
). Sua presença, assim, deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se ter uma indisfarçável adesão às teorias concretas da ação.
No caso concreto, constata-se a pertinência subjetiva da ação. Além disso, também se verifica que a preliminar de ilegitimidade passiva das apelantes confunde-se com o mérito e será analisada ao ensejo do exame do mérito do recurso. Preliminar de ilegitimidade passiva para a causa rejeitada. 2. O contrato de seguro, como espécie de contrato aleatório, tem como característica fundamental a cobertura de sinistros futuros previstos no contrato, após a sua vigência e jamais para fatos pretéritos. E de acordo com o art. 5º da Circular da SUSEP nº 251, de 15 de abril de 2004, as apólices, os certificados de seguro e os endossos terão seu início e término de vigência às 24 (vinte e quatro) horas das datas para tal fim nelas indicadas. 3. Na hipótese, o contrato entrou em vigor a partir do primeiro minuto do dia 20.09.2011. Como o sinistro ocorreu uma hora antes do início da vigência do contrato de seguro, consubstanciado na apólice nº 00852976-2, impede o reconhecimento da cobertura securitária e, consequentemente, o recebimento de indenização, seja por danos materiais ou morais. 4. A indenização securitária deve ser assegurada apenas para a cobertura de sinistros havidos dentro do período temporal estabelecido contratualmente, não subsistindo lastro para que lhe seja assegurada a fruição da indenização contratualmente avençada antes do início de sua vigência, sob pena de enriquecimento ilícito e imposição à seguradora de obrigação que não assumiu. Assim é que, conquanto o apelado tenha restado atingido por prejuízos provenientes do evento danoso, fato é que o contrato que celebrou com vistas a se resguardar de infortúnios ainda não estava vigendo. 5. Recursos providos. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por maioria, DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, Relator designado para o acórdão. Vitória, ES, 03 de julho de 2018. PRESIDENTE RELATOR. (TJ-ES - APL: 00237512920118080035, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2018) (destacou-se)

Assim, a legitimidade ativa do autor deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, com base nas alegações apresentadas na peça inicial, sendo suficiente a afirmação de que figura como cessionário do contrato objeto dos autos.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA ME (fls. 400/410), e, apelação adesiva interposta por ALESSANDRO CARVALHO NAGAI (fls. 435/445), por meio das quais objetivam a reforma da r. sentença de fls. 393/398, proferida nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por Alessandro Carvalho Nagai, que julgou procedente o pleito autoral, reconhecendo a existência da dívida apontada na exordial e, por consequência, condenando a ora Apelante ao pagamento da importância de (i) R$ 55.500,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos reais), referente a 18 (dezoito) parcelas e meia restantes do prêmio acordado, com correção monetária contada a partir do ajuizamento da ação em 14 de fevereiro de 2017 e juros (1% a.m.) contados da citação em 22 de fevereiro de 2019 e de (ii) R$ 246.849,88 (duzentos e quarenta e seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos), referente às comissões devidas e não pagas, com correção monetária contada a partir do ajuizamento da ação em 14 de fevereiro de 2017 e juros (1% a.m.) contados da citação em 22 de fevereiro de 2019.

Em suas razões recursais a Apelante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do requerente. No mérito, aduz que o contrato contém cláusula expressa que limita o suposto direito do Apelado ao recebimento tão somente de possíveis comissões, razão pela qual deve ser julgado improcedente o pedido em relação ao recebimento do valor do prêmio. Afirma que o contrato de representação comercial é um contrato bilateral-comutativo, de modo que, com a interrupção do exercício da representação por conta do falecimento da genitora do ora Apelado, a remuneração cessou e tendo em vista que o autor nunca desempenhou qualquer atividade relacionada ao objeto do contrato, descabido o pleito de cobrança de valores a título de comissão.

Pois bem.

Emerge dos autos que a genitora do requerente, Sra. Bernadete Aparecida Carvalho firmou, em outubro de 2013,
contrato de representação comercial
(fls. 23/31), com a empresa requerida, cujo objeto era o agenciamento para celebração de contrato entre ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - Hospital Dr. Benício Tavares Pereira (Hospital Estadual Central) e a representada, NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA-ME, para fornecimento de refeições aos servidores, acompanhantes e pacientes do Hospital Estadual Central.

Extrai-se dos autos que a remuneração da representante fora convencionada pelas partes na seguinte forma, feitos os pertinentes destaques:

CLÁUSULA SÉTIMA:
Em retribuição pelo exercício da representação, a representante fará jus à
comissão de 4% (quatro por cento) calculada sobre o montante apurado mensalmente
, considerando o valor bruto dos rendimentos efetivamente ocorrido no mês referência.

CLÁUSULA OITAVA:
Além do recebimento das comissões estipuladas na cláusula sétima, a REPRESENTADA pagará à REPRESENTANTE um prêmio de 60% (sessenta por cento) calculado sobre o montante do faturamento estimado de um mês.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:
Considerar-se-á o valor do faturamento estimado, base de cálculo da premiação, a quantia de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais),
razão pela qual receberá a REPRESENTANTE o valor de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais)
.

PARÁGRAFO SEGUNDO:
O pagamento do prêmio será realizado em 36 (trinta e seis) parcelas mensais iguais e sucessivas, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
e poderá ser realizado através de depósito em conta bancária a ser indicada pela • REPRESENTANTE, ou através de cheque ao portador, mediante apresentação de recibo simples.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O pagamento do prêmio devido à REPRESENTANTE será realizado todo dia 10 (dez) de cada mês, iniciando no ato da assinatura do presente contrato, independentemente do recebimento das faturas mensais (Notas Fiscais de venda) emitidos ao HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL.

Compulsando os autos, verifico que o contrato de fornecimento de refeições ao Hospital Estadual Central de fato fora celebrado entre NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA-ME e a ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA (fls. 155/160), portanto, tem-se que, prestado o serviço de mediação em sua inteireza, é dever do representado pagar a remuneração pactuada.

Com efeito, infere-se dos autos que a empresa requerida procedeu aos pagamentos devidos, conforme atestam os extratos bancários juntados pelo autor (fls. 35/101). Ocorre que, o valor do prêmio, no montante de R$108.000,00 (cento e oito mil reais), fora apenas parcialmente adimplido, restando ainda R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) para o adimplemento total do prêmio.

Por sua vez, o pagamento das comissões no percentual de 4% (quatro por cento) calculado sobre o faturamento bruto apurado mensalmente, fora parcialmente adimplido, cessando em setembro de 2016, o que restou confirmado pela parte requerida.

Na sequência, verifica-se, ainda que, consta do instrumento particular celebrado entre a representante e a empresa requerida, cláusula expressa de cessão de crédito, sendo, portanto, de evidente conhecimento do cedido ao tempo da formação do negócio jurídico, cujo teor é o que segue:

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O presente contrato obriga as partes, seus herdeiros e sucessores, sendo que na ausência da REPRESENTANTE, os direitos ao recebimento das comissões serão automaticamente transmitidos ao seu filho • ALESSANDRO CARVALHO NAGAI, brasileiro, solteiro, administrador, Portador da Cédula de Identidade n° 27.865.816-7 SSP/SP e inscrito no CPF sob n° 280.447.488-73.

Com relação à cláusula supratranscrita, informa o requerente que fora juntado aos autos Termo de Anuência de Cessão de Crédito firmado por sua irmã (fl. 140), herdeira da Sra. Bernadete Aparecida Carvalho, datado de junho de 2017, com o qual declara não se opor à cessão de crédito realizada por sua mãe a seu irmão, Alessandro Carvalho Nagai.

Pois bem. Conforme lições doutrinárias a respeito, a cessão de crédito enfoca a substituição, por ato entre vivos, da figura do credor, de modo que, o crédito estampado na obrigação,
compõe o patrimônio do cedente
e, inexistente impedimento legal expresso à transferência ou à cessão dos aludidos créditos, pode ser cedido a terceiros.

Nesse passo, de acordo com o art. 290 do CC/2002, "a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada;
mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita
".

Na hipótese dos autos, ao que consta, prestado o serviço e exitoso o objeto de contratação,
o crédito consistente na retribuição do serviço de representação foi objeto de cessão
, e os pagamentos devidos pela remuneração pactuada continuaram sendo realizados após o falecimento do cedente em data de 14/03/2015, cessando, por mera liberalidade do devedor, em setembro de 2016.

Diante do exposto,
considerando que a ausência do cedente não torna a dívida inexigível
, é de se reconhecer a legitimidade do cessionário para a cobrança dos valores da remuneração acordada. E, para que não pairem dúvidas, não há de se falar em vício na cessão de crédito por não ter o cessionário realizado qualquer contraprestação, haja vista que, a obrigação específica a ser realizada pela representante, como visto, fora cumprida, fazendo jus à contraprestação pactuada, remuneração que passou a compor o patrimônio do cedente.

Por derradeiro, quanto à correção monetária e aos juros de mora, de fato, verifica-se ser o caso de reforma da sentença, cujo dispositivo segue transcrito:

Sendo assim, e em face das razões expostas, ao julgar o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inc. I, do CPC,
ACOLHO
os pedidos iniciais, no que para tanto,
CONDENO
a parte Requerida ao pagamento em benefício da parte Autora, das seguintes importâncias:

3.1.
R$ 55.500,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos reais)
, referentes às 18 parcelas e meia restantes do prêmio acordado, com correção monetária contada a partir do ajuizamento da ação em 14 de fevereiro de 2017 e juros (1% a.m.) contados da citação em 22 de fevereiro de 2019.

3.2.
R$ 246.849,88 (duzentos e quarenta e seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos)
, referentes às comissões devidas e não pagas; com correção monetária contada a partir do ajuizamento da ação em 14 de fevereiro de 2017 e juros (1% a.m.) contados da citação em 22 de fevereiro de 2019.

4. Com base no art. 85, § 2º, do CPC, condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em
quinze por cento (15%)
sobre o valor da condenação.

Nesse passo, o entendimento consolidado pelo c. STJ é no sentido de que, “nas obrigações positivas e líquidas, com vencimento certo,
os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento
" (REsp: 1.651.957/MG, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: 30/03/2017).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. 1. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. SÚMULA 83/STJ. 2. LEGITIMIDADE ATIVA. REEXAME DE PROVAS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 3. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende ser possível a emenda à inicial após a contestação quando não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Analisando o instrumento particular de incorporação, as instâncias ordinárias consignaram que houve sucessão dos créditos, estando devidamente comprovada a legitimidade ativa. Infirmar tais conclusões demandariam a análise do contrato e o reexame de provas, atraindo as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. Em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária, haja vista que se trata de mora ex re.
Entendimento do Tribunal de origem que se coaduna com o do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1261493/DF, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: 15/06/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PACTUAÇÃO DO IGPM COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONTRATO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DE ENCARGOS MORATÓRIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MORA EX RE. 1. Na linha dos precedentes desta Corte, a pactuação do IGPM como índice de correção monetária não encerra ilegalidade ou abusividade.
2. Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual.
Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no REsp: 1.217.531/MG, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: 19/05/2015)

Por tais razões, mantém-se incólume a sentença objurgada, alterando-se apenas o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, devendo incidir desde a data de vencimento de cada obrigação.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela empresa Apelante,
CONHEÇO do recurso interposto por
NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA ME
, todavia, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, bem como, CONHEÇO do apelo adesivo interposto por
ALESSANDRO CARVALHO NAGAI
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para fixar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora a partir da data do inadimplemento da obrigação.

Em virtude do desprovimento do recurso de NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA ME, majoro os honorários advocatícios do patamar de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) do valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003600-65.2017.8.08.0024

APELANTE:

NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA ME

APELADO:

ALESSANDRO CARVALHO NAGAI

RELATOR:

DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. FALECIMENTO DO CEDENTE. ILEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO PARA A AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR REJEITADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. DÍVIDA EXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A legitimidade ativa do autor deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, com base nas alegações apresentadas na peça inicial, sendo suficiente a afirmação de que figura como cessionário do contrato objeto dos autos. Preliminar rejeitada.

2.

Verifica-se do instrumento particular celebrado entre a representante e a empresa requerida, cláusula expressa de cessão de crédito, sendo, portanto, de evidente conhecimento do cedido ao tempo da formação do negócio jurídico.

3.

A cessão de crédito enfoca a substituição, por ato entre vivos, da figura do credor, de modo que, o crédito estampado na obrigação,
compõe o patrimônio do cedente
e, inexistente impedimento legal expresso à transferência ou à cessão dos aludidos créditos, pode ser cedido a terceiros.

4.

Na hipótese dos autos, ao que consta, prestado o serviço e exitoso o objeto de contratação, o crédito consistente na retribuição do serviço de representação foi objeto de cessão, e os pagamentos devidos pela remuneração pactuada continuaram sendo realizados após o falecimento do cedente em data de 14/03/2015, cessando, por mera liberalidade do devedor, em setembro de 2016.

5.

O entendimento consolidado pelo c. STJ é no sentido de que, “nas obrigações positivas e líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento" (REsp: 1.651.957/MG, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: 30/03/2017).

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, REJEITAR a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela empresa Apelante,
conhecer
do recurso interposto por NutriVip Alimentação Ltda ME e NEGAR-LHE PROVIMENTO, e, CONHECER DO RECURSO ADESIVO interposto por
ALESSANDRO CARVALHO NAGAI e DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 30 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, REJEITAR a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela empresa Apelante, conhecer do recurso interposto por NutriVip Alimentação Ltda ME e NEGAR-LHE PROVIMENTO, e, CONHECER DO RECURSO ADESIVO interposto por ALESSANDRO CARVALHO NAGAI e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.